Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS E EXTRATOS BANCÁRIOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A alegação de impossibilidade de impor ao recorrente a exibição dos documentos bancários não comporta conhecimento nessa sede recursal, em razão da coisa julgada, pois a determinação judicial para que os contratos e extratos bancários fossem juntados aos autos foi exarada na sentença que julgou procedente pretensão deduzida pelo agravado, na fase de conhecimento.
2. Também afronta a coisa julgada a alegação de impossibilidade de fixação multa em sede de ação de exibição de documentos, ou o pedido volvido à substituição da sanção processual pelas consequências dispostas no art. 400, I e II, do CPC, relativa à presunção de veracidade da alegação sustentada pelo recorrente.
3. Isso porque a imposição de multa para o caso de manutenção da resistência infundada do banco apelante não foi fixada pela decisão ora agravada, mas sim pela sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos.
4. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial.
5. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.
6. No caso dos autos, o valor da multa cominatória fixada mostra-se proporcional e razoável, desmerecendo qualquer reparo no montante arbitrado.
7. Agravo de instrumento desprovido.